Tribunal: TJDFT
Processo: 0003515-04.2010.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Indenização. acidente de trânsito. Bens penhoráveis não localizados. Prescrição intercorrente. Renovação de diligência. Ausência de interrupção. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente de reparação de danos por acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a solicitação de novas diligências para localização de bens do devedor, quando outras já se revelaram infrutíferas, interrompe o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil por acidente de trânsito, na forma do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil.
5. Requerimentos para renovação de pesquisas de bens do devedor já realizadas sem sucesso não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do STJ e deste TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; CC, art. 206, §3o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.732.716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 15/05/2018; TJDFT, APC 0023888-72.2013.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 10/11/2021.